Tribunal: TJDFT
Processo: 0738955-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. NECESSIDADE E UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de cartões de crédito e do passaporte do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.